Tribunal: TJMT
Processo: 1011355-70.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011355-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MOACIR DE ARAUJO ESTACIO - CPF: 109.843.301-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), TATIELI SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.521-51 (ADVOGADO), PEDREIRA L.M LTDA - EPP - CNPJ: 07.950.724/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OSCAR DA SILVA LUCAS - CPF: 070.702.500-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) - EXTINÇÃO DA AÇÃO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do STJ no caso de exclusão do codevedor do polo passivo da execução fiscal após a apresentação de defesa, os honorários sucumbenciais devem ser fixados considerando o proveito econômico correspondente ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

2. Recurso de desprovido. Decisão agravada mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão interlocutória vista em id. 132268878, dos autos originários, proferida pelo Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0004756-16.2012.8.11.0013, acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por
MOACIR DE ARAÚJO ESTÁCIO
, reconhecendo a ilegitimidade passiva desde e de Jose Oscar da Silva Lucas, determinando a exclusão de ambos do polo passivo da demanda executiva, condenando o Estado de Mato Grosso, por conseguinte, ao pagamento de honorários advocatícios fixados no patamar mínimo descrito no art. 85, §3º, do CPC, sobre o proveito econômico dos excipientes.

Em suas razões recursais (id. 212064674), o Agravante aduz que o Juízo
a quo
equivocou-se ao acolher a exceção de pré-executividade, visto que o Excipiente, ora Agravado já havia deixado de integrar o título exequendo desde 29/07/2021, ocasião em que juntou aos autos a CDA exequenda retificada, antes inclusive da manifestação processual em 15/02/2023.

Alega que os Agravados não tinham interesse em interpor a exceção de pré-executividade, uma vez que já estavam cientes de que não faziam mais parte da relação de sócios coobrigados pela dívida descrita na CDA n.º 20128944.

Argumenta que, ao acolher tanto a exceção de pré-executividade, o Juízo
a quo
condenou indevidamente o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, com base em um incidente processual, no qual não havia interesse de agir.

Por fim, postula pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com objetivo de suspender a decisão agravada, no tocante aos honorários advocatícios fixados em favor dos agravados, e ao final, que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, afastando a condenação aos honorários advocatícios e arbitrar a verba honorária mediante apreciação equitativa, em valor fixo não superior a R$ 1.000,00 (mil reais).

A tutela recursal foi deferida em id. 212316157.

Nas contrarrazões, o Agravado requer o desprovimento do recurso com a manutenção da decisão de piso, ao argumento de que somente após a apresentação de defesa (exceção de pré-executividade), é que a parte Agravante trouxe aos autos a informação de cancelamento da CDA, tendo praticado atos expropriatórios em seu desfavor, mesmo após a suposta retirada do Agravado do título executivo (id. 216037172).

Isento de custas, consoante certificado em id. 212127657.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão interlocutória vista em id. 132268878, dos autos originários, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0004756-16.2012.8.11.0013, acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por
MOACIR DE ARAÚJO ESTÁCIO
, reconhecendo a ilegitimidade passiva desde e de e Jose Oscar da Silva Lucas, determinando a exclusão de ambos do polo passivo da demanda executiva, condenando o Estado de Mato Grosso, por conseguinte, ao pagamento de honorários advocatícios fixados no patamar mínimo descrito no art. 85, §3º, do CPC, sobre o proveito econômico dos excipientes.

Da análise dos autos, elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
o recurso não merece provimento
.

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, observa-se que, de fato, conforme noticiado pelo Agravado em suas contrarrazões, a parte Exequente/Agravante prosseguiu com atos expropriatórios em desfavor da parte Executada/Agravada (id. 71999706 e id. 107933198), mesmo após a data de 29/07/2021 – data em que supostamente o nome do Agravado não constava mais na CDA-, o que motivou a oposição da exceção de pré-executividade.

Logo, resta evidente que a parte Agravante teve de ser provocada pela defesa do Agravado para cancelar a CDA e excluir o ex-sócio do polo passivo.

Assim, diversamente do narrado pelo Agravante, houve interesse de agir, considerando que a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré- executividade, devendo suportar o ônus da sucumbência.

Corroborando para a alegação de ilegitimidade passiva, verifica-se que o ente público, ao se manifestar, reconheceu a inexistência da corresponsabilidade.

Sobre o assunto, destaca-se que tem se admitido a fixação de honorários de sucumbência, em exceção de pré- executividade, caso a execução seja extinta totalmente ou em parte, sendo pacífico o entendimento no sentido de que "
a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes
" (STJ, REsp 642.107/PR , relator Ministro Luiz Fux, DJ: 29/11/2004).

Deste modo, pode-se concluir que o proveito econômico obtido pelo Agravado corresponde ao valor da dívida dividido pelo número de executados.

A propósito, nessa linha tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS. I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.
IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.
(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022)(g.n.)

E, também, a jurisprudência deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVANCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao numero de executados
. Decisão mantida. Agravo interno desprovido
.” (N.U 1014622-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) (g.n.)

Assim, verifica-se que a decisão combatida fixou os honorários

advocatícios em consonância com a jurisprudência e a norma vigente, devendo, portanto, prevalecer.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada, revogando-se a tutela recursal concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024